Tribunal: TJSP
Processo: 0012090-98.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000052212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012090-98.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012090-98.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 11.082 2/6 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 1 2 0 9 0 -
9 8 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 9 9 6
A g r a v a n t e : C r i s t i a n o P e r e i r a d a S i l v a
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : P r e s i d e n t e P r u d e n t e - D E E C R I M U R 5
VOTO No 11.082
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave.
Desobediência às ordens de funcionário. Suficiente
comprovação, na esteira da sindicância apuradora.
Inviabilidade da absolvição em atenção às provas
colhidas. Desclassificação também impossível. Perda
máxima de dias remidos e interrupção do lapso da
progressão. Manutenção. Desprovimento do recurso.
1) CRISTIANO PEREIRA DA SILVA interpõe o presente
agravo em execução penal contra a r. decisão (fls. 51/53) que homologou a
conclusão da inclusa sindicância apuradora e determinou a anotação de
falta disciplinar grave no prontuário do sentenciado, determinando a perda
de 1/3 do tempo remido e a interrupção do lapso da progressão de
regime.
Conforme minuta, o agravante busca, em resumo, sua
absolvição, seja por insuficiência probatória, seja pelo caráter coletivo da
punição. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade formal
da conduta, bem como a desclassificação da falta para média e a redução
na perda operada sobre o tempo remido (fls. 1/12).
Processado e respondido o recurso (fls. 16/21), a r. decisão
agravada foi mantida pelos próprios fundamentos (fls. 22). A d. Procuradoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012090-98.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 11.082 3/6 V
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 61/63).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Segundo consta, em 12 de fevereiro de 2019, por volta de 11
horas, na Penitenciária de Presidente Bernardes, durante a realização de
uma revista geral na unidade prisional, o agravante CRISTIANO recusou-se
a retornar à sua cela de origem, após ser submetido à passagem pelo
aparelho scanner.
Os
fatos
motivaram
a
instauração
de
procedimento
administrativo disciplinar, que culminou na responsabilização, pela prática
de falta grave, do sentenciado.
Não se cogita de absolvição do sentenciado, ao contrário do
que pretende a defesa.
Interrogado,
CRISTIANO
negou
a
desobediência,
asseverando que, após passar pelo aparelho de scanner, e descer e
retornar ao pavilhão, foi conduzido ao Pavilhão Disciplinar, sem nem mesmo
compreender o motivo dessa transferência (fls. 38).
Os agentes de segurança penitenciária Edson Roberto
Guzzoni (fls. 36) e Adécio Antônio Mercúrio (fls. 37), ouvidos na sindicância,
confirmaram que CRISTIANO recusou-se a retornar para sua cela após a
realização de revista geral na unidade prisional e, mesmo advertido,
manteve-se irredutível e foi conduzido ao Pavilhão Disciplinar.
Neste contexto, a versão do sentenciado terminou isolada.
Inexiste motivo para se duvidar das declarações firmes dos
agentes de segurança penitenciária, cuja condição funcional em nada
abala o crédito de que são dignos, porquanto gozam de condições de
igualdade perante qualquer outro levado à fala, independente da
profissão.
Coerentes os seus relatos, como na espécie, os respectivos
depoimentos proporcionam, sim, fundamento suficiente para subsidiar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012090-98.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 11.082 4/6 V
anotação da falta grave.
Não se despreze que, por certo, não há como exigir
testemunhas estranhas aos quadros funcionais para depor acerca de
eventos verificados no interior de uma unidade prisional, localidade cujo
acesso é restrito.
Neste sentido: “Não há razão para se duvidar da palavra dos
agentes públicos. A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no
exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência
dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes policiais e
penitenciários, quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer
credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos
agentes do Poder Público, o que não se verifica na, hipótese dos autos, tanto assim
que nada se alegou e se comprovou a respeito” (TJSP, agravo em execução
penal no 0049658-08.2014.8.26.0000, 9a Câm. Criminal, rel. Des. Sérgio
Coelho, 29/01/2015).
Ficou caracterizada a falta grave, por infringência ao art. 50,
VI, c.c. art. 39, II e V, da LEP, considerando-se que CRISTIANO recebeu
uma ordem de agentes penitenciários que lhe foi especificamente dirigida
(de retorno à cela de origem), entretanto, demonstrando o seu descaso com
a disciplina, decidiu não acatá-la sem qualquer justificativa idônea.
A conduta é, de fato, grave.
Inegavelmente, os presos em cumprimento de pena estão
sujeitos à disciplina recrudescida, sob a custódia do Estado. Devem
obedecer a normas internas e a ordens de funcionários do Presídio como
forma de alcançar-se a ressocialização, submetendo-se, sem exceções, às
disposições legais e regulamentares.
Fossem os órgãos de execução penal tolerantes com a
desobediência e desrespeito dos internos, daí decorreria sério risco para a
ordem e disciplina que devem orientar a rotina das unidades prisionais,
assim dificultando a busca pelos objetivos da pena. Aceitar a ideia de
“pequenas indisciplinas”, despidas de importância, acabaria no caos.
Transcrevo, por oportuno, precedentes deste Egrégio Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012090-98.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 11.082 5/6 V
de Justiça, favoráveis à responsabilização por falta grave em situações
análogas:
“Imputa-se falta grave ao reeducando que desobedece aos
funcionários do estabelecimento prisional” (Agravo de Execução Penal no
7005961-84.2014.8.26.0073, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Willian Campos, j. em 12/03/2015).
“Agravo em execução
Recurso do ministério público contra
decisão que desclassificou a conduta do sentenciado para falta média Procedência
- Sentenciado que se recusou a retornar para a cela Desobediência à ordem de
funcionário do presídio Falta disciplinar de natureza grave Inteligência dos arts
39 e 50 da LEP Configuração” (Agravo de Execução Penal no 7004117-
91.2016.8.26.0344, Rel. Des. Osni Pereira, 16a Câmara Criminal, j. em
22/11/2016).
Falta grave caracterizada, fica mantida sua anotação.
Quanto à perda do tempo remido pelo preso, cabe frisar que
é consequência da infração disciplinar grave e quantificada até o limite
máximo de 1/3, consoante art. 127 da LEP, com a redação da Lei no
12.433/11.
No caso vertente, o Julgador a quo levou em consideração a
gravidade da falta e as circunstâncias fáticas em que foi executada, bem
como o histórico do sentenciado, para decretar a perda no patamar de 1/3.
Cuida-se de interpretação acertada das especificidades do
caso concreto, pois CRISTIANO acabou por tumultuar ainda mais o
equilíbrio do ambiente carcerário, desobedecendo à ordem dos
funcionários. Além disso, trata-se de preso que registra a prática de
diversas outras faltas graves anteriormente aos fatos (as mais recentes em
24/12/18 e 19/9/18, cf. informações disponíveis nos autos do PEC em
tramitação em Primeiro Grau).
Por fim, deve ser mantida a interrupção do lapso da
progressão, consoante entendimento já pacificado nas Cortes Superiores,
inclusive com r. decisão em sede de recurso especial representativo de
controvérsia (tema no 709) e edição de Súmula (enunciado no 534) pelo C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012090-98.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 11.082 6/6 V
STJ.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator